Tribunal: TJBA
Processo: 8010129-03.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010129-03.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO RIOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE
LOTE
. ATRASO NA ENTREGA D
O
IMÓVEL. ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.
NATUREZA DO IMÓVEL QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO ADQUIRENTE PELA PRIVAÇÃO DE SEU USO E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA.
VALOR COM BASE NO MERCADO DE ALUGUÉIS A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$10.000,00
EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010129-03.2019.8.05.0080
, em que figuram como parte apelante
LEANDRO RIOS DE OLIVEIRA
e como parte apelada
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
,
para reformar a sentença e:
condenar
a Ré
ao pagamento dos lucros cessantes,
tendo por base o valor médio de mercado de locação de imóvel com as mesmas características, a ser apurado em sede de liquidação de julgado,
computando-se
cada mês de atraso, a partir de
06 de novembro de 2015
até
a data da efetiva entrega do imóvel, a qual, caso a Construtora não comprove em fase de liquidação, considerar-se-á o dia 18 de junho de 2020 reconhecido pelo adquirente em suas razões;
sobre o valor

incidirá
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
contados
da data de citação e
correção monetária pelo INPC
desde os efetivos prejuízos, quais sejam, os términos de cada lapso mensal em que se venceriam os alugueis a que faz jus; para condenar a Ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção pelo INPC a partir da data deste julgamento; e para redimensionar os ônus da sucumbência na forma
do voto do Relator.

Sala de Sessões,
de
de 2022.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator